Tribunal: TJPA
Processo: 0807931-44.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807931-44.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCIA REJANE COELHO ALFAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807931-44.2025.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): MÁRCIA REJANE COELHO ALFAIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÕES PRATICADAS ENTRE IRMÃS. VÍTIMA MULHER, IDOSA, CADEIRANTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que afastou a competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém para processar denúncia contra acusada por agressões físicas e psicológicas praticadas contra sua irmã idosa, cadeirante e dependente de cuidados, imputando-lhe os crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, do CP) e exposição a perigo da integridade física e saúde do idoso (art. 99 da Lei nº 10.741/2003).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é aplicável a casos de agressões praticadas entre irmãs, no âmbito doméstico e familiar, quando a vítima é idosa e se encontra em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 protege a mulher em situações de violência doméstica ou familiar, nos âmbitos descritos no art. 5º, independentemente de a relação ser conjugal ou afetiva entre sexos opostos.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a vulnerabilidade da mulher é presumida em todas as hipóteses previstas no art. 5º da Lei Maria da Penha, dispensando a comprovação específica de motivação de gênero.

5.

A doutrina majoritária afirma que a aplicação da Lei Maria da Penha decorre da hipossuficiência da vítima em ambiente doméstico e familiar, ainda que a violência seja praticada por outra mulher.

6.

A interpretação restritiva que limita a violência de gênero apenas a relações entre homem e mulher desvirtua o escopo protetivo da Lei Maria da Penha, voltada à tutela da mulher em situações de vulnerabilidade.

7.

No caso concreto, a vítima idosa, cadeirante e dependente, sofreu agressões reiteradas da irmã, sua cuidadora, em ambiente doméstico, caracterizando o contexto de violência familiar que atrai a competência da Vara Especializada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Maria da Penha se aplica às agressões praticadas entre irmãs quando presentes os elementos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, notadamente a vulnerabilidade da vítima em contexto doméstico e familiar.

2.

A hipossuficiência da mulher é presumida em todas as hipóteses de violência previstas na Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a comprovação de motivação específica de gênero.

3.

Compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar processar e julgar delitos praticados contra mulher idosa, cadeirante e dependente, em ambiente familiar, ainda que o agressor também seja mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, art. 129, § 13º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 99; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18.05.2022; STF, HC 106.212/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.02.2011; TJSP, CC n. 0019126-63.2021.8.26.0000, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 14.07.2021; TJPA, CC n. 0801962-62.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 27.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807931-44.2025.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): MÁRCIA REJANE COELHO ALFAIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém,
o qual se declarou incompetente para conhecer, processar e julgar a denúncia, proposta em desfavor da recorrida
MÁRCIA REJANE COELHO ALFAIA,
acusada das práticas criminosas previstas nos artigos 129, § 13º, do Código Penal e 99, “caput”, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Quanto aos fatos, narra a peça acusatória que, no dia
23/04/2025, por volta das 10h30min
, na residência situada na Passagem Nazaré, nº 71, Bairro Condor, em Belém, a vítima
MARIA DO SOCORRO COELHO
, idosa e cadeirante, teria sido submetida a agressões físicas e psicológicas por sua irmã
MÁRCIA REJANE COELHO SODRÉ
, em contexto de violência familiar. As testemunhas
Jhemerson Kenderlley Cantão de Sena
e
Kirley Farias de Oliveira Corrêa
, vizinhos da acusada, relataram a ocorrência de maus-tratos reiterados contra a ofendida, geralmente durante o banho, ocasião em que era deixada despida no chão, submetida a puxões de cabelo, chutes e agressões verbais. Segundo as declarações, a denunciada ainda introduzia uma escova na boca da idosa de forma brusca, aparentando querer asfixiá-la, além de proferir ofensas e demonstrar desprezo pela condição da irmã. O casal de testemunhas informou que os episódios eram frequentes e que, em
06/04/2025
, conseguiram registrar em vídeo novas agressões, que mostram a acusada puxando os cabelos da vítima, batendo sua cabeça no chão e desferindo chutes em suas pernas. O material foi entregue à Delegacia da Cremação no dia seguinte, sendo posteriormente juntado aos autos. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se evidenciadas pelos
depoimentos colhidos
e pelas
gravações apresentadas
, além de laudo pericial requisitado, ainda pendente de conclusão.

Esses fatos motivaram a denúncia em face da recorrida pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, do CP) e de expor a perigo a integridade física e a saúde do idoso (art. 99, da Lei nº 10.741/2003), tendo o juízo de primeiro grau com fundamentado no art. 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidido que, no presente caso, não há comprovação de que a agressão tenha ocorrido por razões de gênero, mas sim por conflito familiar, razão pelo qual afastou a competência da vara especializada.

Inconformado o recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja declarada a competência da referida Vara Especializada e posterior recebimento da denúncia formalizada contra a recorrida, vez que está revestida dos requisitos legais aptos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o consequente prosseguimento do feito até ulteriores de direito, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar a promoção da ação penal.

Contrarrazões da recorrida requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a sentença foi preservada.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça, por seu representante, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

A questão cinge-se a verificar se a Lei nº 11.340/2006 — a chamada
Lei Maria da Penha
— é aplicável a casos em que a violência é praticada entre irmãs, no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando a vítima se encontra em situação de
hipossuficiência e vulnerabilidade
, como ocorre nos autos, em que a ofendida é pessoa idosa, com limitações físicas e dependente de cuidados diários.

O Juízo “ad quo” limitou o conceito de violência de gênero àquela praticada necessariamente entre homem e mulher, em relações afetivas ou conjugais. Todavia, tal interpretação se mostra
restritiva e incompatível
com a orientação consolidada pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher pode ocorrer:

“I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

O diploma legal, portanto,
não restringe sua aplicação às relações conjugais entre sexos opostos
, mas a todas as situações em que se verifica a vulnerabilidade da mulher em ambiente doméstico, familiar ou íntimo de afeto.

Maria Berenice Dias
leciona que:
“A Lei Maria da Penha não se restringe a situações em que o agressor é homem e a vítima mulher. A lei contempla a violência doméstica em todas as suas manifestações, inclusive entre parentes consanguíneos ou afins, desde que esteja configurada a situação de vulnerabilidade da vítima em contexto familiar.”
(DIAS, Maria Berenice.
A Lei Maria da Penha na Justiça
. São Paulo: RT, 2022).

Alice Bianchini
observa que:
“A violência de gênero não está limitada à relação homem-mulher, mas refere-se a toda violência dirigida contra a mulher pelo simples fato de ela ser mulher, em contexto de hipossuficiência, onde há relação de poder e dominação, ainda que exercida por outra mulher.”
(BIANCHINI, Alice.
Lei Maria da Penha comentada
. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2023).

Rogério Sanches Cunha
acrescenta:
“A aplicação da Lei Maria da Penha decorre da vulnerabilidade presumida da mulher no âmbito familiar. Exigir prova da motivação de gênero é retrocesso interpretativo, pois a lei foi concebida justamente para dispensar essa demonstração.”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Leis Penais Especiais Comentadas
. Salvador: Juspodivm, 2022).

Por fim, consoante ensina
Guilherme de Souza Nucci
, a violência doméstica deve ser compreendida como qualquer forma de subjugação da mulher em contexto de convivência familiar, seja qual for o laço:
“Doméstico é termo que diz respeito à vida em família, usualmente na mesma casa, tanto assim que sempre se definiu a agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal, como sendo ‘as ligações estabelecidas entre participantes de uma mesma vida familiar, podendo haver laços de parentesco ou não.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Regionais e do TJPA, são firmes no sentido de que
a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher são presumidas
em todas as relações descritas no art. 5º da Lei Maria da Penha, sendo
desnecessária a demonstração de motivação específica de gênero
para a incidência da lei protetiva.

Nesse sentido:

STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO
, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024:
“É desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.”
(negritos meus)

STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF
, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/05/2022, DJe 20/05/2022:
“A hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher são presumidas em todas as situações previstas no art. 5º da Lei n. 11.340/2006, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”
(negritos meus)

STF, HC 106.212/DF
, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/02/2011:
“A Lei Maria da Penha tem como objetivo proteger a mulher em situação de vulnerabilidade dentro das relações domésticas e familiares, não sendo imprescindível a comprovação da motivação de gênero.”
(negritos meus)

TJSP, Conflito de Competência n. 0019126-63.2021.8.26.0000
, rel. Des. Camilo Léllis, j. 14/07/2021:
“A Lei Maria da Penha se aplica mesmo quando a agressão é praticada entre irmãs, desde que verificada a situação de vulnerabilidade da vítima em contexto familiar.”
(negritos meus)

TJPA, CC n. 0801962-62.2023.8.14.0000
, rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 27/06/2023:
“É competente a Vara de Violência Doméstica e Familiar para processar feito em que a vítima, mulher idosa e dependente, sofre agressões praticadas por sua irmã, em ambiente doméstico, porquanto presentes os elementos previstos no art. 5º da Lei n. 11.340/2006.”
(negritos meus)

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a vítima, idosa, com mobilidade reduzida e incapacidade de comunicação verbal, sofreu
reiteradas agressões físicas, psicológicas e morais
, em ambiente doméstico, praticadas por sua irmã e cuidadora. Tal quadro revela de forma cristalina a condição de vulnerabilidade da ofendida e a necessidade da tutela diferenciada conferida pela Lei Maria da Penha.

Assim, incorreu em “
error in judicando”
o juízo singular ao afastar a competência da Vara Especializada, uma vez que o contexto narrado subsume-se perfeitamente ao disposto no art. 5º, I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público, para
cassar a decisão recorrida e reconhecer a competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém,
determinando o regular prosseguimento do feito naquele juízo especializado.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/10/2025